Tribunal: TJDFT
Processo: 0050787-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0050787-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPOLIO DE WILMUTH HARALDO ADAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS TRABALHADAS. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFICIÁRIO FALECIDO. DISPENSABILIDADE DE FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. I - Não há interesse recursal no pedido de reforma da r. sentença para determinar a formação de reserva matemática para garantir o benefício previdenciário complementar ao autor, quando a entidade de previdência complementar afirma ser desnecessária a formação dessa reserva tendo em vista o óbito do segurado e inexistência de beneficiários de pensão por morte. II - Ocorre a preclusão lógica diante da incompatibilidade da manifestação anterior com o pedido de reforma da r. sentença. III - O TJDFT possui competência para processar e julgar as demandas na qual é pleiteada a revisão de benefício previdenciário complementar decorrente do direito de horas extras não pagas, reconhecido na esfera trabalhista. Precedentes deste TJDFT. IV - Segundo jurisprudência deste Tribunal, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda uma vez que formulado pedido específico de recolhimento das contribuições devidas decorrentes do direito reconhecido. V - Há prescrição das parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da presente ação. Súmula 291 do e. STJ. VI - Ocorre a preclusão para o questionamento de aspectos do Laudo Pericial quando a parte não os apresenta imediatamente, e aguarda quase dois anos e diversos esclarecimentos do Perito Judicial para apresenta-los. VII - Apelações dos réus desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, requerendo seja declarada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 884 a 886, todos do Código Civil, tecendo considerações acerca das inadequações do laudo pericial. Pede a retificação dos cálculos periciais homologados nos termos das impugnações apresentadas; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 32207886): (...) I – Não há interesse recursal no pedido de reforma da r. sentença para determinar a formação de reserva matemática para garantir o benefício previdenciário complementar ao autor, quando a entidade de previdência complementar afirma ser desnecessária a formação dessa reserva tendo em vista o óbito do segurado e inexistência de beneficiários de pensão por morte. II – Ocorre a preclusão lógica diante da incompatibilidade da manifestação anterior com o pedido de reforma da r. sentença. (...) Em análise minuciosa do processo verifica-se que na petição de id. 29430 340 a apelante-ré Previ manifestou-se pela desnecessidade de formação da reserva matemática em razão do óbito do beneficiário da complementação (...). A manifestação da apelante-ré é clara no sentido da desnecessidade de apuração da reserva matemática diante do óbito do beneficiário e porque não há dependente que receberá pensão por morte. Diante dessa manifestação a apelante-ré não possui interesse recursal no pedido de reforma da r. sentença para apuração da reserva matemática necessária à complementação do benefício almejado pelo espólio. O processo é uma coordenação de atos praticados pelas partes de forma lógica e concatenada, com o objetivo de se alcançar a tutela jurisdicional. Assim, não pode a parte praticar atos contraditórios durante o trâmite processual diante da preclusão lógica. (...) Na hipótese está configurada a preclusão lógica. Uma vez que a apelante-ré, intimada a apresentar documentos para a apuração da reserva matemática, afirmou ser desnecessária a apuração desse montante, não pode em momento posterior apelar da r. sentença para pleitear sua reforma a fim de que seja apurado. Ocorreu a preclusão. Uma vez preclusa a questão, a apelante-ré não possui interesse recursal quanto a essa questão, razão pela qual a apelação não deve ser admitida quanto a esse capítulo. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021 O recurso especial não deve subir quanto à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, do CPC, e 884 a 886, todos do CCB, porquanto eventual apreciação das teses recursais, acerca dos honorários advocatícios e dos cálculos periciais em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028